Tribunal: TJDFT
Processo: 0722867-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. ENDEREÇO DA PARTE RÉ. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA.

1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil. Em face de sua importância para o trâmite processual, o artigo 240, § 2o do mesmo diploma legal prevê que deve ser efetivada em dez dias contados a partir do despacho que a ordena.

2. A inércia da parte autora em indicar o endereço correto do réu, configura descumprimento de decisão judicial de emenda a inicial, inviabiliza a citação da parte ré e o prosseguimento regular do feito.

3. Não promovidas pela parte às diligências determinadas pelo juízo é correto o indeferimento da petição inicial da ação executiva e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, sem que haja a necessidade de nova intimação da parte.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.